Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708313-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ RECORRIDO: BANCO INTER S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. APARELHO CELULAR FURTADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE. DISCUSSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO CUJO FRAUDADOR DESTINATÁRIO DAS QUANTIAS MANTÉM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO “DESTINATÁRIO”. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OU FÁTICA COM A CONSUMIDORA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DA AUTORA JÁ ANALISADA EM PROCESSO ANTERIOR. PATRIMÔNIO JÁ RECOMPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de conhecimento, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a responsabilidade civil pelos danos narrados na inicial já foi devidamente analisada e imputada a outro Banco, em decisão judicial transitada em julgado. Na ocasião, o Juízo a quo condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de ter deduzido pretensão judicial contra fato incontroverso (condenação de outra instituição financeira a reparar-lhe os danos), no intuito de alcançar objetivo ilegal. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade do Banco ora demandado pelos danos materiais sofridos, decorrentes da fraude bancária, determinando a devolução em dobro das quantias subtraídas, acrescida de juros e correção monetária, conforme pleiteado na inicial. Pede, ainda, seja a multa por litigância de má-fé afastada, ao fundamento de que não alterou a verdade dos fatos, mas sim buscou a reparação de danos que efetivamente sofreu em decorrência de uma fraude bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em analisar se, no contexto de transações bancárias mediante fraude, existe responsabilidade civil da instituição financeira no qual o recebedor da quantia mantém conta corrente aberta (banco “destinatário”), com o qual a vítima não mantém qualquer vínculo fático ou jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo consta, no dia 24/04/2022, a autora teve o seu celular furtado, possibilitando o acesso indevido de terceiro à sua conta bancária mantida junto ao Banco BRB e a subtração de recursos ali existentes em seu prejuízo. 3.1. Relatou a demandante que foram realizadas transferências, via PIX, no valor total de R$ 5.900,00, para uma conta de titularidade de terceiro, mantida junto ao Banco Inter, ora réu, sendo R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) de cheque especial e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) líquidos da conta corrente. 3.2. Assim, requereu a procedência da presente ação em face do Banco Inter, instituição bancária cujo fraudador destinatário das quantias mantém conta, não tendo a demandante qualquer vínculo fático ou jurídico com a instituição mencionada. 3.3. Todavia, conforme se extrai, a autora, ora recorrente, já havia movido anteriormente ação em face do Banco BRB, através da qual pugnou, dentre outros pedidos, pela restituição dos valores objeto do presente processo. 3.4. Naquele feito, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, tendo o Juízo condenado o banco BRB a restituir as quantias mencionadas. O referido processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo o executado naqueles autos [Banco BRB] recomposto o patrimônio da exequente, ora apelante. 4. Da narração dos fatos chega-se à conclusão de que siquer há dano a ser reparado (pois este já foi), da mesma forma que inexiste prática de ato ilícito por parte do réu e nexo de causalidade entre o alegado dano e eventual conduta da instituição ora demandada. 4.1. O réu [banco Inter] nada fez senão permitir a abertura de conta após solicitação do cliente (terceiro beneficiado com as transferências bancárias), o que é possível a qualquer pessoa que assim requeira e envie documentos pessoais, sem maiores restrições. 4.2. Como dispôs o sentenciante, o mero fato de alguma transferência indevida ter sido realizada da conta que a autora mantém junto ao Banco BRB para a conta de um terceiro no Banco Inter não é suficiente para atrair a responsabilidade deste último pela reparação de eventuais danos suportados, com a qual ele não mantém qualquer vínculo fático ou jurídico. 4.3. Em situações como a vivenciada pela autora, a falha na prestação do serviço é notória, já tendo sido, inclusive, reconhecida em juízo. Esta, todavia, recai única e exclusivamente sobre o BRB, banco da autora quando da ocorrência dos fatos, em razão da ausência de mecanismos de segurança adequados a impedir as transações efetivadas. 4.4. Isso porque “[...] 3. Compete às instituições financeiras a adoção de mecanismos de segurança eficientes para identificar e prevenir transações atípicas e potencialmente fraudulentas, especialmente em casos de operações realizadas fora do perfil usual do cliente e em horários incomuns. A ausência de tais medidas configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade da instituição financeira. Incumbe ao fornecedor de serviços o ônus de demonstrar a inexistência de defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. [...]” (0733618-11.2023.8.07.0003, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 08/11/2024). 4.5. Na hipótese, é evidente a ausência dos elementos da responsabilidade civil em relação ao banco ora demandado (ato ilícito, dano e nexo causal), razão pela qual a pretensão autoral, tanto de reparação por danos materiais quanto por danos morais, é manifestamente improcedente. 5. Consoante o CPC, quem altera a verdade dos fatos e age de forma temerária em qualquer incidente ou ato processual é considerado litigante de má-fé (art. 80 do CPC). 5.1. Durante a tramitação do processo o magistrado tem o poder-dever de velar pela rápida tramitação do litígio, reprimindo os atos que se manifestem contrários ao desenvolvimento regular do feito e à dignidade da justiça. 5.2 Precedente Turmário: “A condenação em litigância de má-fé é devida nos casos em que for devidamente comprovado o dolo da parte na prática de alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.” (07135174520228070016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 4/9/2024). 5.3. É notório que todos os envolvidos, direta ou indiretamente, no processo devem agir conforme a boa-fé, conforme disposto no art. 5o do CPC. O princípio da boa-fé objetiva, cláusula geral processual, impõe aos sujeitos o dever de conduta ética durante o processo, proibindo a adoção dos comportamentos enunciados no art. 80 do CPC. 5.4. Embora a apelante argumente ter agido de boa-fé, é manifesto o ajuizamento de duas ações, uma em face do Banco BRB, já transitada em julgado (na qual houve a condenação do Banco BRB a reparar-lhe os danos), e a presente em face do Banco Inter pretendendo a reparação dos mesmos danos, embora já reparados ou em vias de reparação pelo responsável (processo em fase de cumprimento de sentença). 5.5. Ainda assim, e como bem pontuou o sentenciante, a apelante deduziu pretensão judicial contra fato incontroverso (condenação do Banco BRB a reparar-lhe os danos), no intuito de alcançar objetivo ilegal, em flagrante ofensa ao princípio da boa-fé objetiva estatuído no art. 5o do CPC. Caracterizado o abuso do direito processual, em razão da má-fé da apelante, é devida a multa fixada na sentença. 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 40.780,52), suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927, parágrafo único, do Código Civil, defendendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por falhas em seus sistemas de segurança, inclusive quando sua estrutura for utilizada por terceiros para prática de fraude. Aponta que o banco recebedor dos valores fraudulentos integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha no serviço. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, para demonstrá-lo. b) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade da inversão do ônus da prova ao argumento de que é parte hipossuficiente frente à instituição financeira; c) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não restou demonstrado dolo processual inequívoco para condenação por litigância de má-fé. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 85, § 11, do CPC, aduzindo que a condenação de multa por má-fé, honorários punitivos e honorários recursais majorados revela bis in idem processual e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 72104321). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 927, parágrafo único, do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70103584): “Embora a apelante argumente ter agido de boa-fé, é manifesto o ajuizamento de duas ações, uma em face do Banco BRB, já transitada em julgado (processo no 0719872-19.2022.8.07.0001, no qual houve a condenação do Banco de Brasília - BRB a reparar-lhe os danos), e a presente em face do Banco Inter pretendendo a reparação dos mesmos danos, embora já reparados ou em vias de reparação pelo responsável (processo em fase de cumprimento de sentença). Ainda assim, e como bem pontuou o sentenciante, a apelante deduziu pretensão judicial contra fato incontroverso (condenação do Banco BRB a reparar-lhe os danos), no intuito de alcançar objetivo ilegal, em flagrante ofensa ao princípio da boa-fé objetiva estatuído no art. 5o do CPC. Caracterizado o abuso do direito processual, em razão da má-fé da apelante, é devida a multa fixada na sentença.” Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o recurso especial não deve ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 85, § 11, do CPC. Com efeito, ao concluir pela aplicação da multa por litigância de má-fé e condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência majorados, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de números e trechos de julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Com relação ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72104321. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015